Tribunal: TCU
Processo: 015.067/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica FUNDECI 2020.0026, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função null, que teve como objeto execução do projeto intitulado "SANITAT: SOLUCOES DE INOVAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO RURAL", visando desenvolver um sistema de informações, baseado em sensores, Internet das Coisas e painéis dashboard, para o monitoramento de biodigestores autônomos e compactos, contribuindo para o tratamento de esgotos domésticos em áreas rurais e comunidades isoladas, com ganho econômico e minimização de riscos de contaminação de doenças (Zika, dengue, Chikungunya, Covid19), conforme Projeto, que é parte integrante deste instrumento. (no da TCE no sistema: 4/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6177/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Canteiro S/S Ltda. e Ênio Giuliano Girão, em razão de irregularidades na execução do Termo de Outorga de Subvenção Econômica do Fundeci 2020.0026. Considerando que, mediante o Acórdão 2837/2025-TCU-Segunda Câmara , os responsáveis foram condenados ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multas individuais; considerando, no entanto, que após a decisão se identificou que a empresa Canteiro S/S Ltda. foi baixada na Receita Federal do Brasil, em 1o/12/2024, por liquidação voluntária ocorrida antes da sessão de julgamento, de 3/6/2025, em que se prolatou o Acórdão 2837/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando, assim, que a multa aplicada pelo TCU possui natureza personalíssima e, por analogia ao § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, deve ser revista de ofício para torná-la insubsistente, pois estaria sendo aplicada a pessoa jurídica já extinta, o que contraria a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2443/2023-TCU-Plenário e 9.009/2023-2a Câmara); e considerando, por fim, os pareceres da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, I, do Regimento Interno do TCU e 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em: a) rever de ofício o item 9.3. do Acórdão 2837/2025-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada à Canteiro S/S Ltda.; e b) comunicar esta decisão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.067/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Canteiro S/S Ltda. (34.129.868/0001-08); Ênio Giuliano Girão (XXX.516.973-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: Addison Leite Gomes (13518/OAB-PI), representando Canteiro S/S Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há